Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se ocorreu julgamento ultra petita quanto ao valor do dano moral; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva da apelante; (iii) definir se o pedido de cancelamento do contrato foi impedido por falha da fornecedora, autorizando o reconhecimento do cancelamento; (iv) analisar se a restituição deve ser feita em dobro; (v) definir se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral e qual o valor indenizatório adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento ultra petita ocorre quando a condenação ultrapassa os limites do pedido, conforme art. 492 do CPC. A autora quantificou o dano moral em R$ 2.000,00. A sentença fixou o valor em R$ 5.000,00, extrapolando os limites objetivos da demanda. Aplica-se o decote do excesso, mantendo-se o capítulo condenatório dentro do limite postulado. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida.
4. A ilegitimidade passiva não subsiste porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento e realizou atos operacionais relacionados ao cancelamento, inclusive registrando protocolo e orientando usuária quanto a cobranças posteriores. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora.
4. A apelada/autora exerceu o direito potestativo de resilição unilateral, tendo solicitado o cancelamento em abril de 2025. A apelante alegou ausência de documento, mas não especificou quais documentos eram necessários e manteve exigências burocráticas sem clareza, violando o dever de informação (art. 6o, III, CDC).
5. A impossibilidade técnica do sistema eletrônico impede a fornecedora de imputar responsabilidade à consumidora. Diante da manifestação inequívoca de resilição, o cancelamento deve ser considerado efetivado na data do pedido, afastandose cobranças posteriores.
6. A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. O STJ, no EAREsp 676.608/RS, fixou tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de máfé, sendo suficiente conduta contrária à boafé objetiva. Não houve engano justificável, pois a fornecedora criou obstáculos ao cancelamento e manteve cobranças mesmo após ciência inequívoca do pedido.
7. O dano moral é caracterizado pela insistência do vínculo contratual, sucessivas tentativas frustradas de cancelamento, cobranças indevidas e desgaste prolongado, o que ultrapassa mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade.
8. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, além de se limitar ao pedido de R$ 2.000,00, em respeito ao art. 492 do CPC. Assim, o valor é reduzido ao patamar requerido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00.
Tese de julgamento: “1. A configuração de julgamento ultra petita impõe o decote do excesso sem anulação do capítulo decisório. 2. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço. 3. A recusa injustificada ao cancelamento de plano de saúde por falha do sistema eletrônico autoriza o reconhecimento do cancelamento na data do pedido. 4. A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida contraria a boafé objetiva, independentemente de dolo ou culpa do fornecedor. 5. O dano moral é configurado quando a falha na prestação do serviço submete o consumidor a sucessivas tentativas frustradas de cancelamento e à cobrança indevida por período prolongado, ultrapassando o mero aborrecimento e atingindo direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 39; CPC, arts. 492.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EAREsp n. 861.105/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/8/2021, DJe de 9/8/2021; Acórdão 2066309, 0726515-22.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; etc.